Tribunal: TJSP
Processo: 2004555-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Planos de saúde – Antecipação de tutela - Tratamento de doença renal crônica-Negativa de cobertura em razão da abrangência ser regional – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Interpretação mais abrangente e favorável ao consumidor - Em sede de cognição sumaria a interpretação que se dá é de que agravante comercializa planos de saúde com atendimento no âmbito

Ementa:
Agravo de Instrumento – Planos de saúde – Antecipação de tutela - Tratamento de doença renal crônica-Negativa de cobertura em razão da abrangência ser regional – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Interpretação mais abrangente e favorável ao consumidor - Em sede de cognição sumaria a interpretação que se dá é de que agravante comercializa planos de saúde com atendimento no âmbito nacional – Recusa ilegal – Decisão mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004555-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A, é agravado RICARDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2004555-31.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
Agravado:
RICARDO DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento Planos de saúde Antecipação de
tutela - Tratamento de doença renal crônica-Negativa de
cobertura em razão da abrangência ser regional Presença
dos requisitos do art. 300 do CPC Interpretação mais
abrangente e favorável ao consumidor - Em sede de cognição
sumaria a interpretação que se dá é de que agravante
comercializa planos de saúde com atendimento no âmbito
nacional Recusa ilegal Decisão mantida Recurso não
provido
VOTO No 28.038
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. , que em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a concessão da tutela
antecipada para determinar que as requeridas autorizem e custeiem todas as
despesas médico-hospitalares necessárias ao tratamento da requerente no
município de Campinas/SP, nos moldes do contrato encartado aos autos, sob
pena de multa diária no importe de R$ 500,00 limitada à R$ 30.000,00, por
estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Alega o agravante, em breve síntese, que a
abrangência de cobertura contratada pela agravada é regional de Curitiba. Afirma
ainda que as UNIMED's têm uma relação de parceria, apesar de serem pessoas
jurídicas diversas, porém os usuários só têm direito de uso de médicos e hospitais
credenciados à outra cooperativa somente nos caso de urgência, quando estão
em transito pelo território nacional, o que não é o caso em questão, já que o
próprio agravado afirma que mudou sua residência para Campinas/SP, logo, não
faz jus a utilização de hospital fora da abrangência regional, portanto, é
absolutamente legal a negativa. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a
antecipação de tutela conferida em Primeira Instância.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Não
houve
intimação
da
parte
contrária
para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de matéria
estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
A questão deve ser analisada sob a ótica estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e não
podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por hora, só tem competência
para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada,
pretendida pela autora da demanda, bem sejam: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício
do direito reivindicado (art. 300, do CPC).
O conjunto probatório dos autos realmente conduz a um
juízo de probabilidade do direito da autora, e o deferimento da antecipação da tutela
é de rigor, pois os motivos invocados mostram-se relevantes, em especial o perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação, porque o agravado é portador de
doença grave (doença renal crônica).
Em que pese as alegações da agravante, é notório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializa planos de saúde com atendimento no âmbito nacional, sendo
injustificável a recusa de cobertura de tratamento médico do segurado em
hospital que está credenciado a outra cooperativa regional.
Em que pese as alegações da agravante sobre a
inexistência de urgência e da situação de trânsito do segurado, não se pode
deixar de considerar que o contrato assegura ao agravado o tratamento do qual
fez uso, bem como, a abrangência nacional de sua cobertura, mostrando-se
imperiosa a interpretação abrangente de acordo com o art. 47 do CDC, a qual
deve ser dada de maneira mais favorável ao consumidor, devendo-se extrair de
suas cláusulas o que for útil e benéfico ao aderente.
Seja como for, vem prevalecendo tanto na doutrina
quanto na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de "atenuar a
autonomia das unidades regionais, tratando-as como partes de um sistema
interligado, pois é essa a face que se mostra aos consumidores
e lhes desperta a
confiança na aquisição do produto " (cf. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO.
Planos e seguros de saúde. In Responsabilidade civil na área da saúde. Coord.
Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, p. 296)
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE - Unimed Amparo e Unimed
Campinas - Recusa - Quimioterapia
- Área regional de
não abrangência
- Desacolhimento
do argumento -
Risco à incolumidade
do consumidor
- Ausência de
prova de motivo justificável que autorize o não
atendimento
- Questão remetida à fase de instrução -
Agravo desprovido.”
(AI 0066619-29.2011.8.26.0000
,
Rel. Costabilè e Solimene, j. 09/06/2011)
PLANO DE SAÚDE -TUTELA ANTECIPADA
- AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
INSTRUMENTO

REQUISITOS

PRESENTES

AUTORA CONVENIADA
À UNIMED-CAMPO
GRANDE
QUE
NECESSITA

DE
NOVA
INTERVENÇÃO

CIRÚRGICA
E ATENDIMENTO
HOSPITALAR
PELA
EQUIPE
MÉDICA
QUE,
ANTERIORMENTE,

A
ATENDERA

NO
HOSPITAL
SÍRIO
LIBANÊS
-
RELATÓRIOS
MÉDICOS QUE APONTAM PARA A
NECESSIDADE
DE REMOÇÃO
DA PACIENTE,
EM
VIRTUDE DE AUSÊNCIA
DE RECURSOS
PRÓPRIOS

PARA
O
TRATAMENTO

NAS
UNIDADES

CAMPOGRANDENSES

-
QUESTÃO
DA
INEXISTÊNCIA
DO CONTRATO
QUE SÓ PODERÁ
SER
APRECIADA

POR
OCASIÃO
DO
SENTENCIAMENTO,

JÁ
QUE
ADSTRITA
Ã
ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
- PREVALÊNCIA
DO
ENTENDIMENTO

DE
QUE
UNIDADE REGIONAL

INTEGRA
SISTEMA
INTERLIGADO

DA UNIMED,
DEVENDO SER CONSIDERADA
UM SÓ TODO -
PRECEDENTES

-
RECURSO
DESPROVIDO.

(AI
0499030-94.2010.8.26.0000
, Rel. Theodureto
Camargo,
j. 23/02/2011)
Assim, ao menos nesta fase de tutela antecipada, se
mostra inviável a cassação de antecipação do provimento antecipatório, visto que
uma discussão ampla sobre o exato alcance das normas invocadas deverá ser no
momento apropriado da ação já em curso.
Ademais, mediante a cognição sumária dos elementos
que figuram no caso em tela, atesta-se a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, exigida pelo art. 300 do CPC, sendo acertado o
decisum guerreado.
O conjunto probatório dos autos realmente conduz a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo de verossimilhança da alegação. Não bastasse, na espécie, também verifica-
se presente o requisito legal do "fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação", consubstanciado no fato de que a ausência de tratamento adequado ao
paciente pode causar-lhe sérios riscos de vida.
Isto posto, deve-se prestigiar a magnitude do bem da
vida, que supera o interesse econômico, razão pela qual a r. decisão recorrida deve
ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator